Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré reconvinte contra decisão que, em ação de anulação de ato jurídico c/c reparação de danos, julgou extinta a reconvenção oposta quanto ao pedido de nulidade dos mútuos e cláusulas contratuais celebrados pela empresa autora reconvinda, com apoio no art. 485, VI do CPC.
2. Na qualidade de sócia minoritária da empresa contraente, a ré reconvinte é parte ilegítima para postular em nome próprio a nulidade de contratos de mútuo firmado pela sociedade, na forma do art. 18 do Código de Processo Civil, notadamente porque a personalidade da pessoa jurídica é distinta da personalidade de seus sócios em direitos e obrigações.
3. Eventuais efeitos da pretendida anulação dos contratos de mútuo firmados entre as empresas gerariam efeitos exclusivamente em relação às pessoas jurídicas, de modo que somente estas ostentam personalidades jurídicas para postularem direitos em juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.